Tribunal: TJDFT
Processo: 0032645-03.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSOS SIMULTÂNEOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. ART. 58 DO CPC. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIENTE. NULIDADE DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DA CURADORA. NEGÓCIO JURÍDICO, VÁLIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO. LOTES. PARCELAMENTO IRREGULAR DE TERRA. “MELHOR POSSE”. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE VERIFICAÇÃO. DILIGÊNCIA. CUMPRIDA. ESBULHO. PERDA DA POSSE. COMPROVADOS. COMODATO COM BEM DE CURATELADO. INCAPACIDADE. CONHECIMENTO. NULIDADE. ARTS. 580, 1.749, II, C/C, 1.774 e 1.781, C/C, 166, IV E 169, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. ANULABILIDADE. ARTS. 171, I E 172, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. CONFIRMAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. OUTORGA DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. DATA DO ESBULHO. CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ART. 240, CAPUT. DO CPC. DESFORÇO. ART. 1.210, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. CONFIGURAÇÃO DA DATA DO ESBULHO NA DATA DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AÇÃO AJUIZADA. CPC/73. SENTENÇA PROLATADA. CPC/15. Informativo STJ n. 648. HONORÁRIOS MAJORADOS EM AMBOS OS RECURSOS.

1. Na hipótese de julgamento conjunto de ações conexas, a interposição simultânea de duas apelações, em face da parte da sentença que julgou cada pedido, não configura ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, nos termos do art. 58 do CPC.

2. A decisão contrária ao interesse da parte não é suficiente para macular a sentença. Uma vez posta suficiente fundamentação que embase o julgamento, considera-se como atendido ao disposto no art. 93, IX, da CF e no art. 489, § 1o, III e IV, do CPC. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: Em se tratando de ocupação de imóvel situado em área irregular, a solução da reintegração de posse se dá no âmbito de quem exerce a “melhor posse”.

4. O Apelante não conseguiu demonstrar o exercício da posse sobre o bem imóvel. Art. 561 do CPC. Inviável, pois, o deferimento de proteção possessória em seu benefício. 4.1. Por outro lado, emerge dos autos, conforme certidão de cumprimento de mandado de verificação, que os Apelados sofreram esbulho e perda das suas posses. 4.2. Por conseguinte, as suas reintegrações são medidas que se impoem, nos termos do art. 560 do CPC.

5. Quando a parte contratual firma contrato de comodato, com conhecimento de que o bem imóvel objeto tem seus direitos possessórios pertencentes a incapaz, mesmo que através do respectivo curador, não pode posteriormente alegar a nulidade, nos termos dos arts. 580, 1.749, II, c/c, 1.774 e 1.781, c/c, 166, IV e 169, todos do Código Civil, ou a anulabilidade, nos termos dos arts. 171, I e 172, ambos do mesmo Código, deste negócio jurídico, sob o pálio desta incapacidade do comodante, em razão de restar configurada a nulidade de algibeira, ao beneficiar-se da própria torpeza, nos termos do art. 422 deste Código.

6. Inexistindo notificação extrajudicial ou estando esta ilegível ou outra prova de desforço, a data do esbulho restará comprovada na data da citação, mesmo que de processo diverso, nos termos do art. 372 do CPC, em razão de restar demonstrada a constituição em mora do esbulhador, nos termos do art. 240, caput, do CPC, bem como o desforço do esbulhado, nos termos do art. 1.210, § 1o, do Código Civil.

7. Apelos desprovidos. Ação ajuizada na vigência do CPC/73. Sentença prolatada na vigência do CPC/15. Informativo STJ n. 648. Honorários majorados em ambos os recursos.